Tribunal: TJDFT
Processo: 0005919-80.2014.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005919-80.2014.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA APARECIDA BARBOSA PINHATE, TARCISIO BARBOSA PINHATE, HELIDA BARBOSA PINHATE, ALINE CASULARI PINHATE, SYLVIA BARBOSA PINHATE APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O Persiste em parte a irregularidade. Despacho de ID 20357157 determinou intimação dos apelantes para que regularizassem sua representação processual, uma vez que a procuração de ID 19656792, p. 21, juntada aos autos, estava incompleta (constando apenas a primeira página) e a procuração ad judicia de ID 19656792, pp. 19/20, não informou nome do patrono outorgado. Intimados, os apelantes peticionaram pela juntada de termo de procuração (ID 20553131) Apenas a apelante LÚCIA APARECIDA BARBOSA PINHATE regularizou sua representação processual (procuração de ID 20553132, p. 1). Os demais apelantes (SYLVIA BARBOSA PINHATE, ALINE CASULARI PINHATE, HELIDA BARBOSA PINHATE E TARCÍSIO BARBOSA PINHATE) não promoveram a regularização. As procurações novamente juntadas (pp. 599, 600 e 601) dos autos em PDF são apenas cópias daquelas que constavam nos autos e estavam incompletas, conforme acima narrado. Reitero: a procuração de pp. 599 e 600 dos autos em PDF, embora contenha a assinatura de todos, não informa o nome do patrono outorgado. A procuração de p. 601 dos autos em PDF, embora nela conste o nome do patrono outorgado e de todos os apelantes, não contém a assinatura deles, uma vez que apenas a primeira página foi juntada aos autos (interrompendo-se em “firmar compromissos). Regularizem SYLVIA BARBOSA PINHATE, ALINE CASULARI PINHATE, HELIDA BARBOSA PINHATE E TARCÍSIO BARBOSA PINHATE a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora